Tribunal: TJPA
Processo: 0812786-13.2022.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0812786-13.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ALEXANDRE PANTOJA CORRÊA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DO NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL. OMISSÃO: PRESENÇA DE CONJUNTO PROBATÓRIO EXPRESSO E TRANSCRITO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NO ACÓRDÃO JULGANDO A APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÕES DEBATIDAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP C/C ART. 93, IX DA CF/88. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, o que demonstra a incompatibilidade com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP. Desta forma, se verifica a impossibilidade de reanalise da dosimetria, em sede de Revisão Criminal, com base em transcrição de depoimentos das testemunhas judiciais efetuada pelo Juízo de 1º grau, sem que a Corte Revisora efetivamente tenha acesso as provas produzidas, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena.

2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Sessão de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITÁ-LOS,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 47ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os trinta de julho e seis de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém (PA), 07 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por advogado particular, em favor de ALEXANDRE PANTOJA CORRÊA, com fulcro no art. 619 do CPP, objetivando sanar supostas omissões do Acórdão Id. Núm. 17191731.

Em suas razões (Num. 17305715 - Pág. 1/5) aponta duas omissões e pugna pela necessidade de concessão de efeito infringente ao recurso para que seja reconhecida a manifesta ilegalidade na dosimetria da pena operada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou com fulcro no art. 157, §2º, I e II do CP e fixou-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

A primeira omissão reside na ausência de manifestação desta E. Corte de Justiça acerca da ilegalidade da dosimetria operada pelo MM. Juízo
a quo,
considerando-se que o conjunto probatório foi juntado aos autos, sendo este representado pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas durante a instrução processual, todos expressamente registrados e transcritos na sentença condenatória de id. 10957483, corroborados no aresto da apelação criminal id. 10957484.

Atinente a segunda omissão, afirma que não houve manifestação acerca da diferença entre a matéria apreciada na Apelação Criminal nº 0004710-91.2011.814.0401 (id. 10957484) e o pedido formulado na presente Revisão Criminal, pois no primeiro recurso debateu-se a desproporcionalidade do número de circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente enquanto o pleito revisional versa sobre a inidoneidade dos fundamentos suscitados para valorar negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime, diante da violação ao art. 59 do CP e Súmula nº 17 deste E. TJPA.

Conclui que o acórdão questionado afronta aos art. 59 do CP e art. 93, IX da CF/88, bem como a Súmula nº 17 deste E. TJPA, devendo ser conferido efeitos infringentes para correção das omissões apontadas e consequente reconhecimento da ilegalidade da dosimetria, diante da inidoneidade dos fundamentos utilizados para negativar os vetores do art. 59 do CP.

Por se tratar de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, determinei a remessa à manifestação do Ministério Público de 2º grau para contrarrazoar (id. Num. 19077930 - Pág. 1/2), tendo a d. Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES (id. Num. 19362017 - Pág. 1/6) se manifestado pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração.

É o que cumpria relatar.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, legitimidade para recorrer e interesse recursal) foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios
.

Adianto que a irresignação do embargante não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

Pois bem! O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE RESPONSABILIDADE – DESVIO E APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO (ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67) – ALEGADA NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO AO FATO DE O CRIME IMPUTADO AO EMBARGANTE SER DE MÃO PRÓPRIA E NÃO ADMITIR COAUTORIA –
QUESTÃO NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INADMISSÍVEL INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE UM DOS VÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RELATIVA A INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL– PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000996-72.2015.8.16.0059/2 - Cândido de Abreu -

Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA -

J. 13.04.2023)

No excerto do voto do julgado acima, o d. Relator Francisco Cardozo cita Pontes de Miranda para esclarecer:

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Resulta necessário verificar se ocorrem os vícios de omissão e contradição no sentido do deduzido no recurso. De modo a delinear o alcance de cognição dos embargos de declaração é interessante observar o que afirma Pontes de Miranda, especificamente sobre omissão ou contradição. Em relação a contradição ele afirma que “
A contradição tem de ser no tocante ao acordão e o que se julgara e não entre o acórdão e o que tinha de ser base do julgamento diante de alguma peça dos autos
”.

E sobre a omissão Pontes de Miranda diz que
“A omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou não contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer “sim” ou “não” a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação
.” (Comentários ao CPC, 3.ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, Tomo VII, p. 322). E sobre a extensão da embargabilidade, em especial em torno da omissão, ele diz que o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima. A obscuridade há de estar no que foi dito. Bem assim a omissão.

E na sequência ele complementa especificamente sobre a omissão afirmando que os embargos de declaração cabem porque na forma se refletiu a omissão ou o erro da decisão e, a respeito desse, há dúvida sobre o que se disse (Comentários ao CPC, Tomo VII, p. 322 e 331).Deve-se apurar, a partir do deduzido nos embargos, se houve omissão e contradição em que, a princípio, não está implicada nova decisão, mas que diz respeito ao se refletiu na expressão do que constou da decisão e que diz respeito a essência do decidido.

Para melhor compreensão do tema debatido, imperiosa a transcrição dos fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a Revisão Criminal e do Acórdão negando provimento ao Agravo Regimental interposto pelo ora embargante:

(...) Com efeito, a revisão criminal é ação penal originária em segunda instância que objetiva desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, tendo por finalidade corrigir excepcionais erros do judiciário e só podendo ser admitida quando se enquadrar nas hipóteses taxativas enumeradas no artigo 621 do CPP. Conforme o art. 621, I do Código de Processo Penal, a Revisão Criminal é admitida quando o édito condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Diante disto, a instrução do requerimento com todas as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos constitui pressuposto para o conhecimento e, consequente provimento da Revisão Criminal, de acordo com o previsto no art. 625, §1º do CPP. Assim, não basta tão somente a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tampouco da justificação feita em juízo, é necessário que sejam juntados documentos que realmente promovam a existência das condições da ação revisional para que ela seja processada.

Todavia, em análise das argumentações do requerente, não há fatos novos a serem analisados, mas a precípua finalidade da exordial volta-se ao revolvimento das provas já analisadas na sentença. Compulsando-se os autos, verifico que o ponto principal de insurgência do autor nesta revisão criminal é que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem respaldo probatório para tanto, baseando-se em fundamentos vagos e genéricos
.

No entanto, o autor não juntou aos autos qualquer elemento probatório dos autos de referência, a fim de atestar a inexistência de fundamentos concretos a embasar a valoração negativa das circunstâncias judiciais, obstando, assim, a análise por este julgador da procedência ou não de suas alegações
.

Ressalto que não desconheço os poderes atribuídos ao Relator de determinar o apensamento dos autos originais objetivando a instrução da Revisão Criminal, contudo, tal medida só se mostra cabível quando existam elementos mínimos a indicar o cabimento da ação.

Nesse diapasão, o art. 133, VIII, do Regimento Interno deste E. TJPA, expressamente confere ao Relator o poder de determinar as diligências necessárias à instrução do pedido de Revisão Criminal, contudo, somente deve fazê-lo quando vislumbrar que o defeito na instrução não se deve ao próprio requerente.

No caso dos autos, o autor não traz nenhuma justificativa para a não juntada das referidas provas, razão pela qual entendo que o defeito da instrução não é alheio ao autor
.

(...) Não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento da revisão criminal, previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, fica inviabilizado o prosseguimento do pleito (AgRg na RvCr 2.706/PE, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 19/11/2014), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade em decisão monocrática que indefere in limine litis pretensão manifestamente improcedente, amparada em regimento interno do Tribunal local. (HC 326.382/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, VII, b do Regimento Interno do E. TJPA, INDEFIRO LIMINARMENTE a Revisão Criminal.

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. PEDIDO DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. AUTOR QUE NÃO JUNTOU PROVAS NECESSÁRIAS. 1)

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP exige avaliação probatória, eis que é apenas a partir dela que se pode extrair se há ou não elementos aptos a exasperar a pena-base e, por consequência, se concluir se a decisão do magistrado guarda ou não consonância com o caso concreto. 2) A revisão criminal não pode ser usada como terceira instância de mérito, especialmente em questões de dosimetria da pena, sob a singela alegação de inadequação da pena aplicada. Somente em hipóteses excepcionais de erro teratológico ou manifesta injustiça é possível reavaliar os critérios de fixação da pena, o que não foi verificado. 3) Recurso conhecido e desprovido.

Em suma, o Embargante manejou a presente revisional objetivando reformar a dosimetria da pena efetuada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou com fulcro no art. 157, §2º, I e II do CP e fixou-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa, diante de suposta manifesta inidoneidade dos fundamentos utilizados para negativar os vetores do art. 59 do CP.

Destaco, por oportuno, que o intento do embargante se cinge em rediscutir o mérito da Revisão Criminal, envoltas em nítida irresignação do recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o seu objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP.

Ademais, conforme os fundamentos da decisão monocrática acima transcrita, bem como do acórdão objurgado, o pleito do requerente se monstra incompatível com as provas por ele juntadas.

Segundo Ricardo Schmitt
[1]
“
o princípio da individualização da pena se mostra indispensável por permitir que seja eleita e aplicada a justa sanção penal para determinado indivíduo, seja em sua espécie, em seu quantum ou na forma da sua execução. Individualizar significa tornar único, caracterizar, promover a distinção de coisas, pessoas ou situações dentro de um contexto fático, tornar algo efetivamente individual, particularizar algo ou alguém que antes possuía tratamento genérico”.

Portanto a simples transcrição de depoimentos pelo MM. Juízo
a quo
não tem o condão de substituir a obrigação do requerente em
juntar as provas efetivamente produzidas na fase judicial, com a garantia da exata subsunção dos fatos apurados aos requisitos do art. 59 do CP.

A análise do cálculo dosimétrico perpassa pelo exame de todo acervo probatório produzido nos autos, inclusive como efetivação do princípio constitucional da individualização da pena.

Assim como não se admite que as informações prestadas pelas “
testemunhas de ouvir dizer
” tenham validade probatória também se verifica a impossibilidade de reanalise da dosimetria, em sede de Revisão Criminal, com base em transcrição de depoimentos efetuada pelo Juízo de 1º grau, sem que a Corte Revisora efetivamente tenha acesso as provas produzidas, em respeito ao princípio acima mencionado.

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
conheço e rejeito os embargos
, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 07 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória: teoria e prática / Ricardo Augusto Schmitt - 16. ed. rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Juspodivm, 2022, p. 107

Belém, 07/08/2024